Tribunal: TJSP
Processo: 0172466-87.2006.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 924, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE - TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TESE 1076, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA) QUE ESTABELECEU A SEGUINTE PREMISSA: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 924, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE - TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TESE 1076, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA) QUE ESTABELECEU A SEGUINTE PREMISSA: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.